Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. INSTITUIÇÃO DE PERNOITE. FIXAÇÃO DE PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE RISCOS AO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

Inexistindo nos autos elementos a evidenciarem que o genitor não se encarregue adequadamente dos cuidados com o menor ou que o exercício das visitas com pernoite, após período de adaptação, represente risco à integridade física ou psicológica da criança, há de ser confirmada a sentença que assegurou um contato mais amplo entre pai e filho, possibilitando uma participação mais intensa e direta na criação e formação da criança. Assim fazendo, está-se a assegurar a participação de ambos os pais no processo de crescimento e desenvolvimento saudável do filho e conferindo-se eficácia ao preceito que assegura o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio no seio de sua família e à participação da vida familiar, previstos na Lei no 8.069/1990 – ECA.

Apelação Cível desprovida.